Tribunal: TJBA
Processo: 8071466-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071466-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CLEBER NUNES ANDRADE e outros (2)

Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente WILLIAM RICARDO DE FARIAS, condenado pela prática do crime de estupro qualificado, no qual se suscita a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tese esta que já foi exaustivamente analisada, debatida e rechaçada por esta Egrégia Corte por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 8018355-33.2025.8.05.0000, impetrado em favor do mesmo Paciente e de seus corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o presente
Habeas Corpus
deve ser conhecido,
em razão de a
matéria já
ter sido
apreciada e decidida por este Tribunal, o que configuraria mera reiteração de pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
que se limita a reproduzir fundamentos de fato e de direito já examinados e decididos em impetração anterior, em favor do mesmo paciente e em face do mesmo constrangimento ilegal alegado, caracteriza-se como mera reiteração, circunstância que obsta o seu conhecimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada formal.

4. A questão central do presente
writ
, atinente à contagem do prazo da prescrição da pretensão executória e à análise dos seus marcos interruptivos, notadamente a eficácia da publicação do acórdão condenatório, foi amplamente debatida e julgada por esta mesma Turma Julgadora no bojo do
Habeas Corpus
nº 8018355-33.2025.8.05.0000, cujo Acórdão foi objeto do
Habeas Corpus
nº 1.009.470/BA perante o STJ, que manteve o entendimento do TJBA, inexistindo qualquer fato novo ou alteração do panorama jurídico que autorize a reanálise da matéria.

5. A via estreita e excepcional do
Habeas Corpus
não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito de questões já definitivamente decididas no âmbito desta Corte, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece de
Habeas Corpus
que configura mera reiteração de pedido já julgado, sem a apresentação de fatos ou argumentos novos que justifiquem a reapreciação da matéria.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, HC nº 8018355-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 06/05/2025; STJ, HC nº 1.009.470/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8071466-29.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
CLEBER NUNES ANDRADE
(OAB/BA 944-
A
) e
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA
(OAB/BA 25.104), em favor de
WILLIAM RICARDO DE FARIAS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

NÃO

CONHECER

do presente
h
abeas
c
orpus
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02